Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-57.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL. CONFIGURADO. AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LESÕES NÃO CONSOLIDADAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE/INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTES. NÃO VERIFICADAS. EXERCÍCIO DAS MESMAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Na espécie, não se vislumbra qualquer defeito no aresto recorrido, restando evidenciado o propósito do embargante de buscar o reexame da matéria. A discordância da fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração a este fim.
4. Recurso conhecido e desprovido.